Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600420-64.2020.6.16.0045
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600420-64.2020.6.16.0045

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 21/10/2020
Processo referência: 0600420-64.2020.6.16.0045
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600420-
64.2020.6.16.0045 (DRAP nº 0600416-27.2020.6.16.0045), que julgou improcedente o pedido de
impugnação proposto pelo Ministério Público e pelo partido Solidariedade e, em consequência,
deferiu o pedido de registro de candidatura a prefeito de Jonatas Felisberto da Silva, considerando-
o habilitado a disputar as eleições do corrente ano pela Coligação Laranjeiras Cada Vez Mais Forte.
(Impugnação pelo Ministério Público e pelo partido Solidariedade de Laranjeiras do Sul/PR
(denominada chapa "mãos limpas"), ao registro de candidatura de Jonatas Felisberto da Silva, ao
cargo de Prefeito, pelo Podemos - PODE, integrante da coligação Laranjeira Cada Vez Mai Forte,
sob a alegação de que o candidato foi condenado à suspensão dos direitos políticos, por ato
doloso de improbidade administrativa, nos autos de Ação Civil Pública 0002778-18.2011.8.16.0104.
Alegaram a desnecessidade de manifestação expressa na decisão condenatória acerca da lesão ao
erário e enriquecimento ilícito, sob o argumento da possibilidade de ser auferido implicitamente e
que não há cumulatividade entre os requisitos lesão ao erário e enriquecimento ilícito,
encontrando-se o impugnado inelegível, diante do contido no art. 1, I, l da LC 64/90; autos de
Apelação Cível nº 1.609.653-0 em trâmite junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
JONATAS FELISBERTO DA SILVA (RECORRIDO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17549
166
06/11/2020 13:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.818

RECURSO ELEITORAL 0600420-64.2020.6.16.0045 – Laranjeiras do Sul – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: JONATAS FELISBERTO DA SILVA
- OAB/PR0020738
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE CANDIDATURA. RRC
–
– PREFEITO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA
– INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA “L”, DA LC 64/90.
REQUISITOS A SEREM OBSERVADOS CUMULATIVAMENTE. ATO
DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E LESÃO AO PATRIMÔNIO
PÚBLICO. EVIDENCIADOS – CONDENAÇÃO À SUSPENSÃO DOS
DIREITOS POLÍTICOS. DECISÃO DO STJ AFASTANDO TAL PENA.
APLICAÇÃO DO ART.11, §10º, DA LEI Nº9.504/97 E DA SÚMULA TSE Nº41.
REQUISITO NÃO EVIDENCIADO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE
SUPERFATURAMENTO E DESVIO DE VERBAS. REQUISITO NÃO
EVIDENCIADO – SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1.A jurisprudência do TSE é no sentido de que, para a configuração da
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “l”, da LC nº64/90 (Lei da

Ficha Limpa), é necessária a presença dos seguintes requisitos, de forma
cumulativa: a) condenação à suspensão dos direitos políticos, em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; b) ato doloso de
improbidade administrativa; c) lesão ao patrimônio público; d) enriquecimento
ilícito.
2.Emprestar interpretação diversa e mais ampla a este dispositivo revelaria
indevida invasão do Judiciário na competência legislativa. Precedente do TSE.
Num. 17549166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 13:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613595503900000016962442
Número do documento: 20110613595503900000016962442

3.O “ato doloso de improbidade administrativa” e a “lesão ao patrimônio
público” foram expressamente reconhecidos na decisão condenatória,
inexistindo até mesmo insurgência do recorrido neste ponto.
4.A condenação por suspensão de direitos políticos, embora mantida pelo
TJ/PR, foi afastada pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo
eminente Ministro Relator em sede de recurso especial. Não cabe a este
Tribunal realizar eventual juízo de legalidade ou conformidade da decisão.
Incidência do artigo 11, §10º, da Lei nº9.504/97 e da Súmula nº41 do TSE.
5.Ainda que a pena de suspensão de direitos políticos subsistisse, não se
verifica no caso em apreço a ocorrência de enriquecimento ilícito, outro
requisito essencial para o reconhecimento da inelegibilidade. Isto porque, não
obstante a inconformidade na contratação das empresas sem o devido
processo licitatório, reconheceu-se que ao menos cumpriram com o contratado,
efetivamente entregando os materiais para utilização em obra pública. Não há
sequer indícios de que tenha ocorrido eventual superfaturamento ou desvio de
verbas a evidenciar, de forma clara, eventual enriquecimento ilícito por parte do
recorrido ou das empresas contratadas. Pelo contrário, o Tribunal de Justiça
inclusive afastou a obrigação de ressarcimento integral dos valores,
consignando que tal sanção importaria em enriquecimento indevido da
Municipalidade.
6.Recurso conhecido e não provido para manter o deferimento do registro de
candidatura do recorrido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
em face da sentença proferida pelo 45ª Zona Eleitoral de Laranjeiras do Sul, que julgando

improcedente a impugnação, deferiu o pedido de registro de candidatura (RRC) do recorrido
JONATAS FELISBERTO DA SILVA para concorrer ao cargo de Prefeito naquele
,
município, nas Eleições Municipais de 2020 (ID 12393166).
2.O Juízo
sustentou na referida decisão que:
a quo
a) o recorrido foi condenado por órgão colegiado à sanção de suspensão de direitos políticos,
pela prática de ato doloso de improbidade administrativa (realização de processo licitatório
fraudulento e simulado);
b) após a formalização do pedido de registro de candidatura, sobreveio decisão do Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº1878689 – PR, afastando a aplicação da pena de
Num. 17549166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 13:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613595503900000016962442
Número do documento: 20110613595503900000016962442

suspensão dos direitos políticos, razão pela qual não se configura a inelegibilidade prevista no
artigo 1, inciso I, alínea l, da LC nº64/90, nos termos da Súmula 43 do TSE;
c) não há qualquer indício de reconhecimento do enriquecimento ilícito no acórdão
condenatório, mas apenas de dano ao erário, sob a ótica da impossibilidade da administração
pública contratar com melhor vantagem em virtude do ato fraudulento, razão pela qual não se
aplicou a sanção de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio;
d) não cabe à Justiça Eleitoral reconhecer o enriquecimento ilícito, sob pena de ampliação
objetiva da causa de pedir;
e) o entendimento jurisprudencial é o de que a “lesão ao erário” e o “enriquecimento ilícito”
devem estar presentes cumulativamente, a fim de se caracterizar a inelegibilidade prevista no
artigo 1, inciso I, alínea l, da LC nº64/90.
3.Irresignado, o Ministério Público Eleitoral apresentou recurso (ID 12393466), sustentando em
suas razões que:
a) a decisão do STJ, que afastou a pena de suspensão de direitos políticos, é monocrática,
precária e padece de graves vícios, vez que não poderia ser tomada monocraticamente,
violando o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil e diversas disposições do
Superior Tribunal de Justiça, podendo ainda ser revertida pelo colegiado;
b) a situação do recorrido ilustra hipótese geradora de instabilidade e insegurança jurídica ao
pleito eleitoral, caso se adote uma interpretação restritiva da Súmula TSE nº43;
c) a competência para analisar definitivamente o mérito do recurso especial é da Turma do
STJ, não do relator, que sequer deveria alterar a situação jurídica apresentada pelo
pré-candidato quando do registro de candidatura;
d) a regra estampada no artigo 11, §10, da Lei nº9.504/97, deve ser superada, ao menos no
caso em voga, na medida em que as razões principiológicas que regem o pleito eleitoral,
notadamente quanto à legitimidade, segurança jurídica e isonomia, devem prevalecer sobre as
razões iniciais previstas legislativamente para a criação da norma (prevalência dos direitos
políticos);
e) as decisões posteriores ao registro de candidatura, que afastem causas de inelegibilidade,
podem ser utilizadas pela Justiça Eleitoral desde que não sejam precárias e teratológicas,
como no caso em apreço;
f) é necessário trazer para o momento do registro de candidatura a questão fático-jurídica em
exame em razão do previsto no artigo 262, §2º, do Código Eleitoral, já que a decisão do STJ é
precária e, caso revertida, configurará causa superveniente de inelegibilidade, que não poderá
ser alegada em eventual recurso contra expedição de diploma;
g) o ato de improbidade administrativa praticado pelo recorrido foi doloso e importou prejuízo ao
erário e causou o enriquecimento ilícito de terceiros, na medida em que o lucro obtido pela
empresa decorreu de ato ilícito;
h) é desnecessária a cumulatividade do dano ao erário e do enriquecimento ilícito, vez que a
norma visa proteger a probidade administrativa e moralidade para o exercício do mandato
eletivo, nos termos dos artigos 14, §9º e 37, ambos da Constituição Federal;
i) o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do Respe nº4932/SP, apesar de manter a
jurisprudência tradicional em sentido contrário para preservar a segurança jurídica, sinalizou a
Num. 17549166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 13:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613595503900000016962442
Número do documento: 20110613595503900000016962442

possível rediscussão e alteração de sua jurisprudência para pleito futuro, o que deve ocorrer
em relação ao pleito de 2020;
j) ainda que não acolhida tal tese, é irrelevante para a configuração da inelegibilidade a
presença do dispositivo legal que fundamentou ou constou na parte dispositiva da decisão
condenatória por ato de improbidade administrativa, sendo fundamental apenas que se infira da
fundamentação da decisão que o ato foi doloso, importou em lesão ao patrimônio público e no
enriquecimento ilícito (próprio ou de terceiro), o que se verifica no caso em apreço;
k) o enriquecimento ilícito dos contratados é evidente, inclusive há menção expressa de que a
empresa que atuou em conluio foi favorecida com o contrato e, inclusive, explicitamente
registrou-se a ação conjunta fraudulenta que propiciou o benefício indevido, tornando claro que
houve o lucro ilícito.
4.Ao final requereu o provimento do recurso, para que seja reconhecida e declarada a

inelegibilidade de Jonas Felisberto Silva, indeferindo o seu registro de candidatura.
5.O recorrido apresentou contrarrazões (ID 12393916) pugnando pelo desprovimento do
recurso e manutenção da sentença recorrida, sustentando para tanto que:
a) é pacífico na jurisprudência que as causas que afastem a inelegibilidade podem ser
conhecidas até a diplomação;
b) não há como afastar a condição de elegibilidade do recorrido por razões principiológicas que
regem o pleito eleitoral, inclusive porque não há qualquer controvérsia atual a respeito, não
sendo o registro de candidatura meio adequado para tal discussão;
c) o recorrente pretende, em sede de registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral,
questionar a validade de decisão proferida por Ministro do STJ, não cabendo à Justiça Eleitoral
analisar seu conteúdo, extensão e efeitos, conforme preconiza a Súmula TSE nº41;
d) se o STJ reconheceu que a sanção de suspensão dos direitos políticos era desproporcional
e desarrazoada, por ausência de desvio de recursos ou qualquer intuito político na conduta
descrita na ACP, não pode a Justiça Eleitoral decidir de forma contrária;
e) mesmo se assim não fosse, não incidiria ao caso a inelegibilidade prevista no artigo 1º,
inciso I, alínea l, da LC nº64/90, vez que ausente na condenação o reconhecimento do
enriquecimento ilícito, requisito previsto na norma;
f) é vedado à Justiça Eleitoral alterar as respectivas premissas fáticas, sob pena de invadir a
competência jurisdicional de outros órgãos do Poder Judiciário;
g) no caso em apreço, o próprio Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu que o ressarcimento
integral ao erário acarretaria enriquecimento ilícito da Municipalidade, vez que os materiais
comprados foram efetivamente fornecidos e utilizados na obra contratada, inexistindo lucro
ilícito, vez que não houve reconhecimento de eventual superfaturamento ou pagamento
desproporcional;
h) em que pese o reconhecimento do dolo, vislumbra-se a ausência de dois elementos para
caracterizar a inelegibilidade: h.1) a suspensão de direitos políticos (afastada pelo STJ, no
âmbito de sua competência); h.2) o enriquecimento ilícito, considerando que sequer houve
pedido do MP neste sentido na ACP, bem como que foi expressamente reconhecida a efetiva
prestação dos serviços;
Num. 17549166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 13:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613595503900000016962442
Número do documento: 20110613595503900000016962442

i) os requisitos da alínea “l” são cumulativos, conforme jurisprudência consolidada há décadas
pelo TSE, que não foi alterada recentemente.

6.A Procuradoria Regional Eleitoral, pelo parecer de ID 13322666, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso, sustentando que:
a) não caberia, por meio de decisão monocrática, ser afastada a validade de decisão colegiada,
vez que permitir a suspensão da inelegibilidade por decisão do eminente ministro relator, sem
submissão ao plenário, significaria atribuir jurisdição eleitoral a órgão absolutamente
incompetente para tanto, com autorização da capacidade eleitoral passiva sem a análise
legítima dos requisitos pelo colegiado;
b) o ato de improbidade administrativa praticado de forma dolosa enseja a inelegibilidade,
exigindo-se que seja comprovada alternativamente a ocorrência de lesão ao patrimônio público
ou enriquecimento ilícito (próprio ou de terceiro), através de uma interpretação teleológica e
sistemática da LC nº64/90 e a exigência constitucional de proteção da probidade administrativa
(arts.14, §9º e 37 da Constituição Federal);
c) o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do Respe nº4932/SP, apesar de manter a
jurisprudência tradicional em sentido contrário para preservar a segurança jurídica, sinalizou a
possível rediscussão e alteração de sua jurisprudência para pleito futuro, o que deve ocorrer
em relação ao pleito de 2020;
d) no caso em apreço o dano ao erário restou configurado, como se depreende do acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferido na Apelação Cível nº1.609.653-0, o que
torna patente a incidência da causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea l, da
LC nº64/90.
É o relatório.
VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, buscando a reforma da decisão de primeiro grau que, julgando

improcedente a impugnação, deferiu o pedido de registro de candidatura (RRC) de JONATAS
FELIBSERTO DA SILVA para concorrer ao cargo de prefeito nas Eleições Municipais de
,
2020.
2.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de conhecer do recurso.
3.No mérito, a controvérsia cinge-se na eventual incidência da inelegibilidade prevista no artigo
1º, inciso I, alínea l, da LC nº64/90, em relação ao recorrido, condenado pelo Tribunal de
(ID 12390066), em decisão que
Justiça do Paraná pela prática de improbidade administrativa
restou assim ementada:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONTRATAÇÃO DIRETA. LICITAÇÃO. SIMULAÇÃO. 1.ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA PARA COMPRA DE MATERIAIS E POSTERIOR
SIMULAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA JUSTIFICAR O PAGAMENTO EM FAVOR DAS
CONTRATADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DISPENSA DE
LICITAÇÃO. CONDUTA DOLOSA DOS AGENTES. LESÃO AO ERÁRIO. 2.SANÇÕES POR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DA PENA DE RESSARCIMENTO
INTEGRAL AO ERÁRIO, UMA VEZ QUE HOUVE A ENTREGA DOS MATERIAIS
Num. 17549166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 13:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613595503900000016962442
Número do documento: 20110613595503900000016962442

COMPRADOS. RESSARCIMENTO INTEGRAL IMPLICARIA ENRIQUECIMENTO INDEVIDO
DA MUNICIPALIDADE. DEMAIS PENAS FIXADAS DE ACORDO COM A GRAVIDADE DA
CONDUTA E A MÁ-FÉ DOS AGENTES, RESPEITANDO A PROPORCIONALIDADE E A
RAZOABILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS”.
4.O referido dispositivo legal possui a seguinte redação:
Art.1º - São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
(...)
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado
ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que
importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito
em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena.
5.Extrai-se desta alínea os seguintes requisitos: a) condenação à suspensão dos direitos
políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; b) ato
doloso de improbidade administrativa; c) lesão ao patrimônio público; e, d) enriquecimento
ilícito.
6.Neste ponto, é de se ressaltar que, com a devida vênia ao fundamentado pelo recorrente e
pela Procuradoria Regional Eleitoral, o entendimento atualmente predominante na

jurisprudência é o de que todos os requisitos devem estar presentes cumulativamente,
especialmente a lesão ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito.
7.Com efeito, veja-se os seguintes precedentes do Tribunal Superior Eleitoral:
“ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE. ART.1º, I, "l",
DA LC nº64/1990. CONDENAÇÃO COLEGIADA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. DANO AO ERÁRIO.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. INELEGIBILIDADE NÃO
CARACTERIZADA. VEDAÇÃO À PRESUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
INELEGIBILIDADE DO ART.1º, I, "l", DA LC nº64/1990. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.A inelegibilidade prevista no art.1º, I, l, da LC nº64/1990 exige para sua configuração a
presença dos seguintes requisitos: condenação à suspensão dos direitos políticos;
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; ato doloso de
improbidade administrativa; o ato tenha ensejado, de forma cumulativa, lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito.
2.É lícito à Justiça Eleitoral aferir, a partir da fundamentação do acórdão proferido pela Justiça
Comum, a existência - ou não - dos requisitos exigidos para a caracterização da causa de
inelegibilidade preconizada no art.1º, I, l, da LC nº64/1990.
3.Nada obstante, ainda que seja possível a análise do arcabouço fático, é vedado à Justiça
Eleitoral o rejulgamento ou a alteração das premissas adotadas pela Justiça Comum, a teor da
Súmula nº41 do TSE, segundo a qual "não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou
desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas
que configurem causa de inelegibilidade".
Num. 17549166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 13:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613595503900000016962442
Número do documento: 20110613595503900000016962442

4.No caso em exame, não é possível extrair do acórdão condenatório proferido em ação de
improbidade administrativa o enriquecimento ilícito do agente público ou de terceiro, à míngua de
elementos que denotem acréscimo patrimonial.
5.Os argumentos expostos pela agravante não são suficientes para afastar a conclusão da
decisão agravada, devendo, portanto, ser mantida.
6.Agravo interno a que se nega provimento (TSE. Agravo de Instrumento nº41102, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 27, Data
07/02/2020, Página 56/57) (grifos nossos).

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEFERIMENTO.
DEPUTADO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. DANO AO ERÁRIO
E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INELEGIBILIDADE DO ART.1º, I, l, DA LC nº64/90. NÃO
CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I.Apontamentos sobre a inelegibilidade por improbidade administrativa prevista no art.1º, I, l, da
LC nº64/90 – posição consolidada da jurisprudência do TSE.
1.Conforme a jurisprudência solidificada do TSE, a configuração da inelegibilidade
prevista no art.1º, I, l, da LC nº64/90 exige a presença simultânea dos seguintes requisitos:
a) condenação à suspensão dos direitos políticos; b) decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado; c) ato doloso de improbidade administrativa; d) que
o ato tenha causado, concomitantemente, lesão ao patrimônio público e enriquecimento
ilícito. Precedentes do TSE.
2.Mediante o julgado paradigmático oriundo do Município de Quatá/SP (REspe nº49–32/SP, Rel.
Min. Luciana Lóssio, PSESS de 18.10.2016), no qual se confirmou que os requisitos do dano ao
Erário e do enriquecimento ilícito devem ser cumulativos, e não alternativos, o TSE sinalizou,
para o futuro, a possibilidade de rediscutir a matéria.
3.Todavia, em prol da segurança jurídica, a Corte deliberou por manter a jurisprudência e
prestigiar o direito à elegibilidade por meio de interpretação estrita do dispositivo legal,
mantendo–se fiel ao dever atribuído a todo e qualquer tribunal de uniformizar a sua
jurisprudência e mantê–la estável, íntegra e coerente (arts.926 e 927 do CPC/15).
II.O princípio da separação dos poderes como barreira à interpretação ampliativa da causa de
inelegibilidade.
4.A atual redação da causa de inelegibilidade descrita na alínea l do inciso I do art.1º da LC
nº64/90 (Lei de Inelegibilidades) foi dada pela Lei nº135/2010 (Lei da Ficha Limpa), a qual
integrou ao diploma normativo novas hipóteses de inelegibilidade e ampliou os respectivos
prazos no intuito de robustecer a proteção estatal à probidade e à moralidade administrativa.
5.Considerando que a lei foi concebida no seio de processo legislativo autêntico, a interferência
do Poder Judiciário nas escolhas políticas feitas pelo legislador deve ocorrer em situações
excepcionais, sob pena de desnaturação do sistema de pesos e contrapesos (checks and
balances), ínsito ao princípio da separação dos poderes.
6.Especificamente quanto aos requisitos a serem observados na aferição da hipótese de
inelegibilidade decorrente de condenação por ato de improbidade administrativa, ir além
Num. 17549166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 13:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613595503900000016962442
Número do documento: 20110613595503900000016962442

da vontade do legislador para interpretar causa de inelegibilidade de forma diversa da
literalidade da norma implicaria atentado contra a independência do Poder Legislativo e o
princípio da separação dos poderes (art.2º da CF).
7.Nessa perspectiva, é de ser mantida a solução dada pela jurisprudência até aqui consolidada,
no sentido da aplicação cumulativa dos requisitos do dano ao Erário e do enriquecimento ilícito
para a incidência da norma sancionadora e restritiva do ius honorum, prevista no art.1º, I, l, da
LC nº64/90.
III.A inelegibilidade da alínea l nas Eleições 2018 – o paradigma do RO nº0603231–22/RJ.
8.Ao julgar o RO nº0603231–22.2018.6.19.0000/RJ, na sessão jurisdicional de 27.9.2018, esta
Corte manteve indeferido registro de candidatura por entender configurada a inelegibilidade por
ato de improbidade administrativa em caso no qual constatada, de forma inequívoca, a presença
simultânea dos requisitos do dano ao Erário e do enriquecimento ilícito de terceiro, de modo que
a discussão acerca da cumulatividade das condições que justificam a incidência da hipótese
restritiva do ius honorum prevista na alíena l, não obstante reafirmada pela maioria dos membros
da Corte, não constituiu o fundamento central do decisum.
IV.Contornos fáticos da causa tratada no presente recurso ordinário e ausência de menção ao
enriquecimento ilícito no édito condenatório.
9.Na espécie, o Tribunal Regional Eleitoral entendeu que a condenação à suspensão dos direitos
políticos por ato doloso de improbidade administrativa, proferida pelo Tribunal Regional Federal
da 2ª Região contra a recorrida, não ensejou a configuração da hipótese de inelegibilidade
prevista no art.1º, I, l, da LC nº64/90, porquanto o acórdão sancionador não assentou a
ocorrência de enriquecimento ilícito próprio ou de terceiro.
10.Consta dos autos que, no ano de 2005, quando ocupava o cargo de prefeita do Município de
Itapemirim/ES, a recorrida foi responsável pela construção de quiosque e banheiro público em
área de preservação permanente e de proteção ambiental, situada na zona costeira do Bioma da
Mata Atlântica, sem a obtenção de prévio licenciamento ambiental e sem a competente
autorização da Gerência de Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo (GRPU/ES),
postura que causou prejuízo ao Erário no valor de R$63.209,20 (sessenta e três mil, duzentos e
nove reais e vinte centavos).
11.Ainda que seja permitido à Justiça Eleitoral o exame da questão de fundo relativa à
condenação por ato ímprobo, para o efeito de aferir os requisitos necessários à configuração da
inelegibilidade, tal exame está adstrito aos contornos fáticos delineados pelo acórdão
condenatório proferido pela Justiça Comum, sob pena de indevida invasão da esfera de
competência do órgão julgador, o que é vedado, a teor da Súmula nº41/TSE, segundo a qual
"não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por
outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade".
12.No caso dos autos, não há nenhuma referência ao enriquecimento ilícito ou acréscimo
patrimonial no acórdão condenatório por ato ímprobo.
13.Nesse contexto, uma vez reafirmada, para as eleições de 2018, a jurisprudência do TSE –
segundo a qual, para incidência da inelegibilidade prevista no art.1º, I, l, da LC nº64/90, os
requisitos do enriquecimento ilícito e do dano ao Erário devem ser cumulativos –, é forçoso
reconhecer que a inelegibilidade perseguida pelo recorrente não está caracterizada, uma vez
que o édito condenatório não evidenciou, nem na fundamentação, nem na parte dispositiva, a
ocorrência simultânea do dano ao Erário e do enriquecimento ilícito.
14.Embora inexista direito adquirido à candidatura, uma vez que cabe à Justiça Eleitoral verificar
as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade no momento da formalização do
pedido de registro da candidatura (art.11, §10, da Lei nº9.504/97), os fatos ora apresentados
Num. 17549166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 13:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613595503900000016962442
Número do documento: 20110613595503900000016962442

foram objeto de análise por ocasião da impugnação à candidatura da ora recorrida para o cargo
de prefeito nas Eleições 2016, ocasião em que o respectivo registro foi deferido pelo juízo da 22ª
Zona Eleitoral do Estado do Espírito Santo, porquanto não evidenciado o requisito do
enriquecimento ilícito para a configuração da inelegibilidade decorrente de ato de improbidade,
circunstância que reforça a inocorrência da restrição ao ius honorum também nestes autos.
V.CONCLUSÃO
15.Recurso ordinário desprovido para manter deferido o registro de candidatura ao cargo de
deputado federal nas eleições de 2018 (TSE. Recurso Ordinário nº060058290, Acórdão,
Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 04/10/2018) (grifos nossos).
8.Ademais, infere-se deste último precedente a razão para a manutenção do entendimento,
bem como para a impossibilidade de se emprestar a interpretação pretendida pelo Ministério
Público Eleitoral.
9.É que a já citada alínea “l” prevê que a condenação deve ser por “ato doloso de improbidade
administrativa que importe lesão ao patrimônio públicoe
Portanto, a
enriquecimento ilícito”.
interpretação literal do dispositivo denota a necessidade de que os dois requisitos estejam
presentes de forma cumulativa. Eventual interpretação diversa, ainda que baseada em
Princípios do Direito, revelaria indevida invasão do Judiciário na competência legislativa. E pior,
com o fim de restringir a capacidade eleitoral passiva do candidato.
10.Assim, aplicando o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral ao caso em apreço, é de se

analisar se a referida condenação imposta ao recorrido possui, de forma cumulativa, todos
os requisitos previstos em lei para a incidência da causa de inelegibilidade.
11.De plano, tem-se que o “ato doloso de improbidade administrativa” e a “lesão ao patrimônio
público” foram expressamente reconhecidos na decisão condenatória, inexistindo até mesmo
De maneira que incontroversa a presença destes
insurgência do recorrido neste ponto.
requisitos, que foram devidamente reconhecidos para ensejar a condenação imposta ao
candidato.
12.Cumpre a esta Corte analisar a incidência dos demais requisitos restantes: I) condenação à
suspensão dos direitos políticos e II) enriquecimento ilícito.
I) condenação à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em
:
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado
13.Conforme se depreende do acórdão juntado no ID 12390066, a 4ª Câmara Cível do TJ/PR
manteve a condenação do recorrido à pena de 5 (cinco) anos de suspensão de direitos
políticos. Em que pese a decisão ainda não tenha transitado em julgado, conforme se
demonstrará a seguir, foi proferida por Órgão Colegiado, o que se revelaria suficiente para
considerar presente tal requisito no caso em apreço.
14.Contudo, o recorrido apresentou decisão monocrática, proferida pelo Ministro Benedito
Gonçalves no Recurso Especial nº1878689, que visa justamente reformar a referida decisão do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A decisão restou assim ementada:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SIMULAÇÃO DE LICITAÇÃO APÓS CONTRATAÇÃO
DIRETA PARA COMPRA DE MATERIAL. MATERIAL ENTREGUE E UTILIZADO NA OBRA.
PENA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DANO
IN RE IPSA. ART.10, INCISO VIII, DA LEI Nº8.429/1992. ADEQUAÇÃO DAS SANÇÕES
Num. 17549166 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 13:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613595503900000016962442
Número do documento: 20110613595503900000016962442

IMPOSTAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS
DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO
INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
15.Como bem reconhecido em sentença, denota-se ainda que a referida decisão afastou a
pena de suspensão de direitos políticos imposta nas instâncias ordinárias, por entender ser
desproporcional ao caso em concreto. Veja-se o seguinte trecho da fundamentação:
“No entanto, diante do quadro fático estabelecido pelo acórdão a quo, conclui-se que as sanções
de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos e de multa civil no montante do
dano não atendem aos vetores da proporcionalidade e da razoabilidade.
Isso porque o art.12, II, da Lei nº8.429/92 estabelece que nas condenações pertinentes aos atos
ímprobos que causem prejuízo ao erário poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, as
sanções de "ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente
ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos". O parágrafo único desse artigo dispõe que, "na
fixação das penas previstas nesta lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim
como o proveito patrimonial obtido pelo agente".
Nesse contexto, sobreleva mencionar que a sanção de suspensão dos direitos políticos deve ser
aplicada aos casos mais graves, por constituir a mais drástica das penalidades estabelecidas no
art.12 da LIA. Precedentes: AgRg no REsp 1.223.798/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 19/4/2012; AgRg no AREsp 11.146/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 22/8/2011; REsp 1.055.644/GO, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe
1/6/2009.
Na espécie, em que pese a gravidade na simulação de procedimento licitatório após a realização
de contratação direta, é certo que houve o fornecimento do material adquirido e sua efetiva
utilização na obra, tanto que foi afastada a pena de ressarcimento integral do dano ao erário,
além de que não ocorreu desvio de recursos, tampouco viés político na conduta descrita nos
autos,

razão pela qual não se mostra razoável a manutenção da suspensão dos direitos
”.
políticos, por constituir a sanção mais gravosa prevista na Lei de Improbidade
16.Em que pese o sustentado pelo recorrente e pela Procuradoria Regional Eleitoral, não cabe
a este Tribunal realizar eventual juízo de legalidade ou conformidade da decisão, ainda que
monocrática, emanada por Corte Superior, que detém competência para reformar o acórdão
proferido pelo TJ/PR.
17.Em caso de eventual desrespeito à disposição legal ou regimental, cumpria ao Ministério
Público, como órgão uno e indivisível, buscar a desconstituição da decisão.
18.Neste compasso, incide ao caso em apreço o disposto no artigo 11, §10º, da Lei nº9.504/97:
Art.11.(...)
§10 - As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no
momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações,
fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade.
19.É de se observar também o teor da Súmula TSE nº41:
Num. 17549166 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 13:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613595503900000016962442
Número do documento: 20110613595503900000016962442

Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por
outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade.
20.De modo que, nos termos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede
de recurso especial, não se sustenta mais a condenação do recorrido à suspensão dos seus
direitos políticos, requisito essencial para a configuração da inelegibilidade prevista no artigo 1º,
inciso I, alínea l, da LC nº64/90.
:
II) enriquecimento ilícito
21.Como bem ressaltado em sentença, mesmo que a pena de suspensão de direitos políticos
ainda subsistisse, não se verifica no caso em apreço a ocorrência de enriquecimento ilícito,
outro requisito essencial para o reconhecimento da inelegibilidade.
22.Neste ponto é de se destacar os seguintes trechos da decisão proferida pela 4ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:
“Assim, na prática, houve a imposição de que os réus comprovassem, em liquidação de
sentença, a efetiva entrega do material para que não precisassem arcar com o ressarcimento ao
Erário, invertendo o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado pelo
proponente da ação. Todavia, ainda que não existam provas cabais da quantidade de material
que foi efetivamente entregue, extrai-se dos autos que as empresas realmente forneceram as
pedras necessárias à pavimentação asfáltica da Avenida Deolinda Oliveira da Luz. É o que se
depreende dos depoimentos das testemunhas e informantes arrolados pela defesa, pessoas que
trabalharam no transporte das pedras até o local de realização das obras.
Dessa forma, mostra-se indevida a imposição da pena de ressarcimento integral dos valores
pagos às empresas requeridas, uma vez que, ainda que a contratação tenha sido feita sem o
devido certame licitatório, os materiais comprados foram efetivamente fornecidos e utilizados na
pavimentação asfáltica da Avenida Deolinda Oliveira da Luz.
Assim, o ressarcimento integral dos valores consubstanciaria enriquecimento indevido da
Municipalidade, motivo pelo qual deve ser afastada apena de ressarcimento integral ao Erário,
do montante total de R$125.047,12”.
23.Veja-se ainda os seguintes excertos da decisão proferida em sede de Recurso Especial:
“Consoante alhures mencionado, na hipótese dos autos, a Corte de origem afastou a imposição
da pena de ressarcimento integral do dano ao erário no montante de R$125.047,12, sob o
fundamento de que, ainda que a contratação tenha sido feita sem o devido certame licitatório, os
materiais foram efetivamente fornecidos e utilizados na pavimentação asfáltica, motivo pelo qual
o ressarcimento integral dos valores consubstancia enriquecimento ilícito da Municipalidade,
mantendo as penas de: (i) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos; e (ii)
.
pagamento de multa civil equivalente a uma vez o valor do dano (R$125.047,12)
(...)
Na espécie, em que pese a gravidade na simulação de procedimento licitatório após a realização
de contratação direta, é certo que houve o fornecimento do material adquirido e sua efetiva
utilização na obra, tanto que foi afastada a pena de ressarcimento integral do dano ao
erário, além de que não ocorreu desvio de recursos, tampouco viés político na conduta
, razão pela qual não se mostra razoável a manutenção da suspensão dos
descrita nos autos
direitos políticos, por constituir a sanção mais gravosa prevista na Lei de Improbidade” (grifos
nossos).
Num. 17549166 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 13:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613595503900000016962442
Número do documento: 20110613595503900000016962442

24.Assim, depreende-se que, não obstante a inconformidade na contratação das empresas
sem o devido processo licitatório, reconheceu-se que ao menos cumpriram com o contratado,
efetivamente entregando os materiais para utilização em obra pública. Não há sequer indícios
de que tenha ocorrido superfaturamento ou desvio de verbas a evidenciar, de forma clara,
eventual enriquecimento ilícito por parte do recorrido ou das empresas contratadas. Pelo
contrário, o Tribunal de Justiça inclusive fundamentou o afastamento da obrigação de
ressarcimento integral dos valores nestas premissas, consignando que tal sanção importaria

em enriquecimento indevido da Municipalidade.
25.Cumpre consignar que o Tribunal Superior Eleitoral, em caso semelhante ao presente,
assim decidiu:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. INDEFERIMENTO. ASSISTÊNCIA SIMPLES.
PARTE EX ADVERSA DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. MÉRITO. DISPENSA IRREGULAR DE
LICITAÇÃO. CONDENAÇÃO COLEGIADA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS.
DANO AO ERÁRIO IN RE IPSA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. VEDADA
A PRESUNÇÃO. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO
ART.1º, I, "l", DA LC nº64/1990. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1.Admite-se o ingresso de assistente simples nos requerimento de registro de candidatura para
auxiliar a parte ex adversa do candidato, ainda que o assistente não tenha impugnado o registro
de candidatura quando da publicação do edital previsto no art.3º da Lei Complementar nº64/90.
Decisão por maioria, vencido o relator.
2.A inelegibilidade prevista no art.1º, I, l, da LC nº64/1990 exige para sua configuração a
presença dos seguintes requisitos: condenação à suspensão dos direitos políticos; decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; ato doloso de improbidade
administrativa; o ato tenha ensejado, de forma cumulativa, lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito.
3.Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a dispensa indevida de licitação
não acarreta, por si só, o enriquecimento ilícito, a atrair a causa de inelegibilidade do
art.1º, I, l, da LC nº64/1990.
4.No caso em exame, não é possível extrair dos autos da ação de improbidade
administrativa o enriquecimento ilícito de terceiro, à míngua de elementos que denotem
superfaturamento ou não prestação do serviço contratado.
5.Os argumentos expostos pelo agravante não são suficientes para afastar a conclusão da
decisão agravada, devendo, portanto, ser mantida.
6.Agravo regimental a que se nega provimento (TSE. Recurso Ordinário nº060345387, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 18/12/2018)
(grifos nossos).
26.Diante deste contexto, também não se vislumbra na condenação do recorrido o requisito do
enriquecimento ilícito, necessário para o reconhecimento da inelegibilidade prevista no artigo
1º, inciso I, alínea l, da LC nº64/90.
27.Com a devida vênia ao entendimento do recorrente e da Procuradoria Regional Eleitoral,
verifica-se que a sentença de primeiro grau é escorreita, não merecendo qualquer reforma
nesta instância.
Num. 17549166 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 13:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613595503900000016962442
Número do documento: 20110613595503900000016962442

28.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer o recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
e, no mérito,
, mantendo o deferimento do registro de
negar-lhe provimento
candidatura de JONATAS FELISBERTO DA SILVA, consoante a sentença de
primeiro grau.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600420-64.2020.6.16.0045 - Laranjeiras do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA1 - RECORRIDO: JONATAS FELISBERTO DA SILVA - Advogados do
RECORRIDO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR0020738, LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.11.2020.
Num. 17549166 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 13:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613595503900000016962442
Número do documento: 20110613595503900000016962442